Tribunal: STM
Processo: 7000306-51.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e do in dubio pro reo depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos, não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000306-51.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DPU EM ASSISTÊNCIA AO EX-SD EX
EZEQUIEL SEVERO GODINHO, A FIM DE MANTER INALTERADA A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000141-
04.2023.7.00.0000/DF, PELA QUAL NEGOU-SE SEGUIMENTO AO APELO
EXTREMO DEFENSIVO, COM FULCRO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CPC. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000306-51.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e do
in dubio pro reo depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela
Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base na
ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais
discutidas nos autos, não caracteriza usurpação da competência do STF, uma
vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte
Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes
do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela DPU
em assistência ao Ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO GODINHO, a fim de manter inalterada a
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000141-04.2023.7.00.0000/DF,
pela qual negou-se seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro no art. 1.030, inciso
I, alínea "a", do CPC.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União em assistência ao ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO GODINHO, contra a Decisão da
Presidência desta Corte Castrense, prolatada em 8 de março de 2023. Na ocasião, negou-se
seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 7000141-04.2023.7.00.0000 (evento 8 do
RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), c/c o
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Extrai-se dos autos que, em sessão de julgamento ocorrida em 11 de maio de
2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia formulada pelo Parquet das Armas, para condenar o ex-
Sd Ex EZEQUIEL SEVERO GODINHO, pela prática do delito previsto no art. 290, caput,
do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto,
concedendo sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade (evento
136 da APM).
A irresignação frente ao decreto condenatório fomentou a interposição
de recurso de Apelação (AP) autuado sob o nº 7000606-81.2021.7.00.0000. Em suas razões
recursais, a Defesa requereu a absolvição do apelante, com base no art. 439, alínea "e", do
CPPM, asseverando que a descrição dos fatos na Denúncia fora genérica e, portanto, a
exordial acusatória seria inepta, pois não descreveu de forma detalhada em qual elementar da
figura típica do art. 290 do CPM o ora agravante teria incorrido (evento 1 da AP).
Na sessão de julgamento virtual realizada de 23 a 26 de maio de 2022, esta
Corte Castrense, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 26 da AP).
Irresignada, a DPU opôs o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade
(EMB) autuado sob o nº 7000467-95.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 7 a 10 de novembro de 2022, esta
Corte Superior Castrense, por maioria, rejeitou os Embargos defensivos, mantendo íntegro o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 32 dos EMB).
A Defesa, irresignada, interpôs Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº
7000141-04.2023.7.00.0000, o qual teve seu seguimento negado, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM (evento 8 do RE).
Em 17 de abril de 2023, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
Agravo Interno. Em suas razões recursais, requer a reconsideração da Decisão guerreada ou
sua remessa ao Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão do
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso Extraordinário interposto e ulterior encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso
(evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão agravada
usurpou a competência da Suprema Corte, ao afirmar que o recurso extraordinário não
preencheu o requisito da repercussão geral.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho, in verbis:
"[...] Afigura-se de todo adequado, portanto, que a essa controvérsia seja aplicado o instituto
da repercussão geral, de modo a se obter uma resolução definitiva e abrangente acerca dessa
matéria constitucional.
Ademais, ainda nesta questão, cumpre ressaltar que o Tribunal a quo deve se ater apenas ao
juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o
julgamento do mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise mediante o
preenchimento de alguns requisitos.
Entretanto, não foi o que ocorreu na decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário in
casu, considerando que o MM. Ministro Presidente do STM analisou a questão de fundo em
relação a ofensa aos princípios constitucionais supracitados, entendendo pela inexistência de
violação direta [...]".
A nobre Defensoria Pública da União conclui seu arrazoado pugnando que:
"[...] seja o presente Recurso de Agravo conhecido e provido, a fim de reconsiderar a decisão
recorrida, para que o Recurso Extraordinário possa ser
admitido, sendo determinado o seu processamento ao Superior Tribunal Federal para que, ao
final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se por meio das
contrarrazões subscritas pelo Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI
(evento 9), ocasião em que pugnou:
"[...] pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno manejado pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Soldado do Exército Ezequiel Severo Godinho, para que
seja mantida, em todos os seus contornos, a Decisão do então Ministro Presidente do Superior
Tribunal Militar, General-de-Exército Lúcio Mário de Barros Góes, de 08 de março de 2023,
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 7000141-04.2023.7.00.0000/DF,
fazendo-o com base no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC/2015 e do art. 6º inciso IV, do
RISTM".
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000141-04.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com
fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída de EZEQUIEL
SEVERO GODINHO, com fundamento 'no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição
da República', contra o Acórdão proferido, pelo Plenário do STM, nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000467-95.2022.7.00.0000.
Em 11/5/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM
condenou o ora Recorrente pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, concedido o sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos (APM nº 7000174-31.2019.7.03.0103, eventos 133 a 137).
Na Sessão de Julgamento Virtual, de 23/5 a 26/5/2022, esta Corte castrense decidiu, por
maioria, negar provimento ao recurso, para manter inalterada a Sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000606-81.2021.7.00.0000, evento 37).
Irresignada, a Defesa opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, com o intuito de fazer
prevalecer o entendimento minoritário que dava provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd Ex
EZEQUIEL SEVERO GODINHO do crime tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento
no artigo 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar.
Na Sessão de Julgamento Virtual de 7/11 a 10/11/2022, esta Corte castrense, por maioria, não
acolheu os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União,
para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000467-95.2022.7.00.0000, eventos 32 e 38).
Intimada do Decisum, em 8/12/2022, a Defesa interpôs, em 23/2/2023, o presente Recurso
Extraordinário (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000467-95.2022.7.00.0000, eventos
45 e 48).
Nas razões recursais (evento 1), a DPU defende ter ocorrido o prequestionamento da matéria,
visto que 'desde a base, a Defensoria Pública da União cuidou que houvesse o necessário
debate e julgamento, extraindo–se a necessidade de prequestionamento, para que este recurso,
se preciso fosse, chegasse até esta Corte'. Aduz que, dessa forma, 'o prequestionamento do
presente caso é pela ausência de materialidade e/ou prova suficiente do crime atribuído à
Recorrente'.
Assevera, ainda, que os efeitos da decisão pleiteada se mostram transcendentes ao interesse
do envolvido, de modo a estar configurada a repercussão geral, 'pois a inobservância ou
ofensa aos valores e princípios constitucionais tendem a degradar, potencialmente, o Estado
Democrático de Direito [...]'.
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, a DPU sustenta a ausência de materialidade/prova do crime. Aduz que a
comprovação da materialidade da infração é condição sine qua non para a imposição da
sanção penal a alguém. Aponta não haver, nos autos, o Termo de Apreensão do Material,
sendo este formalidade essencial para o processo em pauta. Assevera o Órgão de defesa que
as ausências do Termo de Apreensão e do lacre ensejam na quebra da cadeia de custódia,
prejudicando a comprovação da materialidade do crime. Defende, assim, que “tal situação
consubstancia-se em ofensa direta ao princípio constitucional do devido processo legal e, por
consequência, o princípio constitucional do in dubio pro reo deverá ser reconhecido para
absolver o recorrente.” (Grifo nosso.)
Ao fim, a Defensoria Pública da União pugna, in verbis:
'a Defensoria Pública da União de Categoria Especial, aqui assistindo juridicamente
ao recorrente EZEQUIEL SEVERO GODINHO pede para que seja o presente Recurso
Extraordinário conhecido e provido a fim de reformar o Acórdão por inexistência de
materialidade delitiva, com a consequentemente absolvição do acusado, nos termos do
art. 439, ‘e’, do CPPM'.
Em Contrarrazões (evento 6), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, aduz que não
restou preenchido o requisito do prequestionamento, uma vez que a suposta violação ao
princípio do devido processo legal, que demandaria a aplicação do brocardo do in dubio pro
reo, não foi ventilada nas Razões dos Recursos de Apelação e de Embargos Infringentes.
Aponta a PGJM que a tese versada no Apelo Extremo trata de mera ofensa reflexa/indireta ao
texto constitucional, pois, para se avaliar eventual ofensa ao princípio do devido processo
legal, com a aplicação do princípio do favor rei, seria necessário analisar a demanda ao lume
da legislação infraconstitucional. Destaca, nesse norte, o entendimento balizado pelo STF
quando da análise do Tema nº 660 do Sistema de Repercussão Geral. Complementa que, para
chegar-se a eventual conclusão de que inexistem provas suficientes para a condenação do
Recorrente, seria imprescindível realizar um aprofundado exame dos fatos e das provas que
ensejaram sua condenação, o que também não é cabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ao fim, manifesta-se a PGJM, in verbis:
'preliminarmente, pelo não conhecimento do presente Recurso Extraordinário. Acaso
conhecido, a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar é pelo
desprovimento do Apelo Extremo, uma vez que não há nos Acórdãos lavrados na
Apelação n.º 7000606-81.2021.7.00.0000/RS e nos Embargos Infringentes n.º 7000467-
95.2022.7.00.0000/RS qualquer violação a princípios, normas e dispositivos de matiz
constitucional.'.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, entendo que o
requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com o enunciado da Súmula
nº 282 do STF, eis que a tese ventilada pelo Recorrente, de ausência de materialidade pela não
lavratura do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, foi debatida no Recurso de
Embargos Infringentes.
Entretanto, o presente Recurso não merece seguimento.
De início, é oportuno transcrever a Ementa dos Embargos Infringentes, para melhor
compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso Extraordinário, in verbis:
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a
demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que comprovem
a integridade da cadeia de custódia.
Embargos Infringentes conhecidos, por unanimidade, e não acolhidos, por maioria.'
Em síntese, a Defesa alega que a Decisão desta Corte acarretaria ofensa direta ao princípio
constitucional do devido processo legal e que, por consequência, o princípio constitucional
do in dubio pro reo deveria ser reconhecido para se absolver o Recorrente.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº
748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do
referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
In casu, a pretensão defensiva, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal, postulando, por consequência, pela aplicação
do princípio do favor rei, para absolver-se o Recorrente, depende, para seu julgamento, da
'prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais', notadamente no que
toca aos procedimentos descritos nos artigos 12, 189 e 248, todos do CPPM, o que se mostra
incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ademais, ad argumentandum tantum, para alterar o entendimento desta Corte castrense, no
que tange à comprovação da integridade da cadeia de custódia e da materialidade delitiva,
seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório, o que também é incabível em
sede de Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado 279 ('para simples reexame de
prova não cabe recurso extraordinário').
Destaco, por oportuno, o alinhamento da Decisão recorrida com a firme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a respeito da matéria. Confiram-se:
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 (sic) DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. (...) ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE
APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. (...). ORDEM DENEGADA. (...) 2. Para decidir de forma
diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a
suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a
condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao
que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui
irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na
espécie. (...) 5. Ordem denegada.'. (STF - 2ª Turma. HC nº 134.108-BA. Rel. Min.
Cármen Lúcia. Julgamento: 31/05/2016). (Grifos nossos.)
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE
APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. (...). 1. A
ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera
irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em
outras provas idôneas. Precedentes. (...) 5. Ordem denegada.' (STF - 1ª Turma. HC nº
123.190-DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 02/06/2015). (Grifos nossos.)
Note-se que a pretendida aplicação do in dubio pro reo, para fins de absolvição do
Recorrente, encontra-se imbricada com a apontada violação ao devido processo legal, no
contexto da suposta inexistência de materialidade delitiva, diante da não formalização do
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o que impõe, consequentemente, a aplicação
do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a ambos os princípios elencados
pela Defesa.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar." (Grifos nos originais.)
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer esforço
argumentativo exitoso de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome,
perfeitamente, aos precedentes citados, de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por esta Presidência.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de
origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso
extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não
há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do
CPC).". (Rcl nº 49.980 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-
2022.) (Grifo nosso.)
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.". (Rcl nº 39.942 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020.) (Grifo nosso.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”.
(AI nº 760.358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2009.) (Grifo nosso.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela DPU, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela DPU em assistência ao ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO GODINHO,
mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000141-
04.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364455v6 e do código CRC e50285b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 19/9/2024, às 19:1:14
7000306-51.2023.7.00.0000
40001364455 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR